Tribunal: TJMT
Processo: 1003527-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003527-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), CLECIR TEREZINHA SCHAFER - CPF: 765.079.121-15 (AGRAVANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERICIAL JUDICIAL REALIZADA – DISCREPÂNCIA
DE VALORES APONTADOS ENTRE O PRIMEIRO LAUDO E O SUPLEMENTAR
–
SUBSTITUIÇÃO DE PERITO – ART. 468 DO CPC – DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ilegalidade quando a decisão judicial, devidamente fundamentada, determina a
substituição do perito, pontuando os motivos pelos quais não se mostra recomendável a continuidade do profissional anteriormente nomeado. Inteligência do artigo 468 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003527-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLECIR TEREZINHA SCHAFER

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
CLECIR TEREZINHA SCHAFER
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA no 0001429-59.2010.8.11.0037, movida em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
que destituiu da função o perito anteriormente nomeado e nomeou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES para atuar no processo.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que
“
a ação foi julgada procedente, contudo, trata-se de sentença ilíquida, ficando a apuração do indébito para a fase de liquidação da sentença”
(sic).

Aduz que
“em 29/05/2016, ID 42972677, a MMa. Juíza nomeou como perito para funcionar no feito, o Sr. Wanderley Ferreira Benitez”
(sic).

Ressalta que
“o primeiro laudo do perito, ID 42977118, apontou um saldo credor de R$314.043,36 (trezentos e quatorze mil, quarenta e três reais e trinta e seis centavos)”
(sic).

Assevera que
“junto com o laudo pericial vieram os demonstrativos de conta vinculada, ou seja, a conta gráfica das operações rurais, documentos que o Banco não havia exibido no processo”
(sic).

Destaca que
“ao analisar as contas gráficas juntamente com o laudo pericial, a autora apresentou petição, ID 42977118, e justificou a necessidade de aviar os QUESITOS SUPLEMENTARES”
(sic).

Anota que
“os quesitos foram deferidos pelo juízo. ID 48121313”
(sic), onde afirma que
“aportou-se nos autos a COMPLEMENTAÇÃO AO LAUDO PERICIAL, COM A RESPOSTA AOS QUESITOS SUPLEMENTARES. ID 50443486, onde o perito apurou o valor do indébito em R$15.064.164,38 (quinze milhões, sessenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos)”
(sic).

Diz que
“concordou com o laudo”
(sic) e registra que
“o Banco do Brasil, por sua vez, apresentou petição, ID 53962805, NOTICIANDO UM EXCESSO DE EXECUÇÃO, NO IMPORTE DE R$46.529,05 (quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinco centavos)”
(sic).

Ressalta que
“no ID 62485765, a autora concordou com o excesso de execução apontado pelo banco”
(sic) de modo que
“a demanda ficou esvaziada. trata-se de ação de direito disponível”
(sic).

Entende que
“caberia ao juízo, determinar que o perito fizesse as correções no laudo, para adequar ao que fora solicitado pelas partes”
(sic), no entanto,
“determina a destituição do perito e nomeia outro expert para realizar o trabalho”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para
manter o perito anteriormente nomeado e determinar que o juízo

aprecie os pedidos das partes de excesso

de execução no importe de R$
46.529,05

(quarenta e seis mil, quinhentos e vinte

e nove reais e cinco centavos),

intimando o
expert
para ajustar o laudo,

excluindo o excesso de execução.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 03/03/2022, conforme Id
119989970.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
123290468.

Preparo recursal recolhido no Id
119937488.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual a Magistrada singular destituiu da função o perito anteriormente nomeado, bem como estipulou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES para atuar no processo.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) A credora, em manifestação processual (Num. 62485765 - Pág.5), concordou com o excesso de execução alegado pelo banco, notadamente no valor de R$ 46.529,05 (quarenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e cinco centavos).

Não obstante, são absolutamente discrepantes os valores apresentados nos laudos periciais, quais sejam: R$314.043,36 (trezentos e quatorze mil quarenta e três reais e trinta e seis centavos) e R$15.064.164,38 (quinze milhões sessenta e quatro mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Portanto, considerando que compete ao Juízo deliberar sobre o acerto da perícia contábil, a prudência recomenda a substituição do perito ante a ausência de coerência e confiabilidade no trabalho pericial desenvolvido.

Com efeito, o cálculo deve seguir os parâmetros estabelecidos na sentença e acórdão, abaixo transcritos, com a deduções das quantias já abatidas, conforme extratos e legislação federal:

Dispositivo da sentença:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais propostos por CLECI TEREZINHA BARBIERI SCHAFER e NILSO SCHAFER – ESPÓLIO em face do BANCO DO BRASIL LTDA., condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente à Cédula Rural Pignoratícia no 89/00115-X, restando assim composto:

O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pelas partes requerentes até a data da restituição ora determinada.

Uma vez que os autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes, sem ônus, durante o prazo do artigo 475-J, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.

P. R. I. Cumpra-se.”

Em sede recursal houve o julgamento da Apelação no 47394/2013, na qual deu parcial provimento ao recurso do requerido Banco do Brasil S/A, para:

“declarar prescrita, de ofício, a restituição de indébito com relação ao “Plano Verão”, bem como para excluir da sentença a determinação de que a repetição do indébito seja feita com os mesmos encargos do contrato, a fim de que em eventual cumprimento de sentença incida apenas a correção monetária a contar da data em houve a cobrança indevida, podendo, inclusive se assim entender o Juízo singular, valer-se de expert, permanecendo, no mais, inalterada a sentença monocrática.”

Destarte, nomeio a empresa especializada REAL BRASIL CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT)
(...)”
(Id. 119768488) (negritos no original).

Não se conformando, a agravante
pugna pelo provimento do recurso, para
manter o perito anteriormente nomeado e determinar que o juízo

aprecie os pedidos das partes de excesso

de execução no importe de R$
46.529,05

(quarenta e seis mil, quinhentos e vinte

e nove reais e cinco centavos),

intimando o
expert
para ajustar o laudo.

Pois bem. D
ispõe o artigo
468
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

§ 1o No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

§ 2o O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 3o Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2o, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário.”

No caso dos autos, quando da realização da primeira perícia,
os valores apresentados de saldo devedor foram na ordem de R$314.043,36 (trezentos e quatorze mil, quarenta e três reais e trinta e seis centavos). Instado a esclarecer divergências, o
expert
aportou complementação do laudo pericial, sendo apresentado, desta vez, a quantia de R$15.064.164,38 (quinze milhões sessenta, quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), fato que motivou a destituição do cargo, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente instrumento.

Entretanto, em que pesem os argumentos despendidos pela parte recorrente, tenho que a decisão hostilizada não apresenta qualquer irregularidade.

E digo isso porque compete
ao magistrado valer-se de todos os meios legais disponíveis à busca da verdade real, nos exatos termos do artigo
370
do
CPC
, sendo permitido, quando constatado
discrepância
de valores apontados na perícia, remeter os autos para um novo especialista, a fim de se dirimir a dúvida, sendo que, inquestionavelmente, a realização desta proporcionará novas informações, possibilitando a formação de juízo de certeza quanto ao valor devido, coerentes com o princípio da livre persuasão racional, que informa toda a atividade de produção de prova no
processo

pátrio.

Logo, como a magistrada é o receptora das provas produzidas nos autos, entendo que ela tem autonomia para designar quem de sua confiança para realização da perícia, sendo certo que, na hipótese, ao que se vê, a condutora do feito, na sua íntima convicção, entendeu não ser recomendável a continuidade do perito anteriormente nomeado para realização da prova, inexistindo qualquer ilegalidade em tal decisão, sobretudo porque foram pontuadas as devidas justificativas a demonstrar a quebra de confiança entre a julgadora e o profissional outrora nomeado.

A propósito, assim já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO –
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – POSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista. 2. “Ocorrendo quebra de confiança com relação ao perito anteriormente nomeado é admissível a nomeação de novo perito que deve recair em pessoa de confiança do Juiz para que a prova possa ser produzida com total imparcialidade” (N.U 0182652-80.2015.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 06/04/2016) 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10053471920208110000 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PERITO JUDICIAL - NOMEAÇÃO DE NOVOS PERITOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ANTERIORMENTE NOMEADOS - ATO PRIVATIVO DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 421 DO
CPC - PRECLUSÃO DA PROVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - NÃO ACOLHIMENTO - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 33 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorrendo quebra de confiança com relação ao perito anteriormente nomeado é admissível a nomeação de novo perito que deve recair em pessoa de confiança do Juiz para que a prova possa ser produzida com total imparcialidade.
Não há que se falar em preclusão da prova pericial por falta de pagamento dos honorários do perito quando o perito nomeado em substituição aos anteriores nem sequer apresentou proposta de honorários. Conforme a regra do artigo 33 do CPC, a perícia será paga pela parte que houver requerido o exame ou pelo autor quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz.”
(TJ-MT – AI: 01826528020158110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 23/03/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2016)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
SUBSTITUIÇÃO DE PERITO - LEGITIMIDADE - JUSTIFICADA QUEBRA DA CONFIANÇA - INDICATIVOS DE PARCIALIDADE DO EXPERT NA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA TÉCNICA
- REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA AO AUTOR - POSSIBILIDADE - DEPÓSITO VOLUNTÁRIO E INJUSTIFICADO DE VULTOSA QUANTIA EM FAVOR DO PERITO - ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - Considerando que o perito judicial é um auxiliar do juízo na perquirição das questões técnicas que permeiam a controvérsia e que a sua nomeação se pauta, sobretudo, na confiança do magistrado no trabalho do expert, certo é que, tendo se pautado a substituição do perito na justificada quebra de confiança, a mera ausência de provocação das partes a respeito, por si só, não caracteriza a nulidade da decisão, por julgamento extra petita, sobretudo na hipótese em que as irregularidades que justificaram a destituição do expert foram oportunamente submetidas ao contraditório - Constatado nos autos o pagamento extrajudicial de valores e a oferta de "carona" pela parte autora ao perito nomeado, bem como a injustificada ausência de realização de diligências mínimas ao deslinde da controvérsia técnica no imóvel objeto da perícia, legítima se revela a substituição do perito pelo juízo primevo, sob o fundamento de quebra da confiança e da imparcialidade que dele se espera - O voluntário e injustificado depósito feito pelo autor de vultosa quantia em favor do expert consubstancia ato incompatível com a hipossuficiência financeira alegada nos autos, o que autoriza a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida em seu favor.”
(TJ-MG - AI: 10000210845707001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO.
1. Sendo o magistrado o receptor das provas produzidas nos autos, tem ele autonomia para designar quem de sua confiança para realização de perícia. 2. Se a decisão judicial que determina a substituição do perito pontua os motivos pelos quais não se mostrava recomendável a continuidade do profissional anteriormente nomeado, não há que se falar em ilegalidade.”
(TJ-MG - AI: 10000210319448002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando-se a liminar anteriormente concedida, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022